Tribunal: TJDFT
Processo: 0771812-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LIGAÇÃO RECEBIDA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR ORIENTAÇÃO DE TERCEIROS. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial para reconhecer a culpa concorrente das partes em relação ao evento danoso e condenar o banco réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 9.829,22.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento do valor R$ 19.658,45, de forma dobrada, a título de danos materiais e ao pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Afirmou que é correntista da instituição bancária requerida e, no dia 29/04/2023, recebeu ligação do número 4004-0001, oportunidade em que a suposta funcionária da requerida solicitou que retornasse à ligação para a central de relacionamento de telefone: 08005803169. Alegou que ao ligar no número indicado, a atendente questionou se reconhecia a realização de compras, em valores elevados, em seu cartão. Destacou que, após responder negativamente, foi orientada a comparecer em um terminal eletrônico, no prazo máximo de 40 (quarenta) minutos, para efetuar o cancelamento das transações realizadas indevidamente. Sustentou que a atendente possuía todos os seus dados, o que não lhe despertou qualquer desconfiança. Ressaltou que ao seguir as orientações da suposta preposta do réu autorizou as transações indevidas no valor de R$ 19.658,45. Aduziu que compareceu na agência bancária, quando foi confirmada a fraude. Ante a negativa de solução do problema extrajudicialmente e para ser indenizada pelos danos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65291417 e ID 65291419). Foram ofertadas contrarrazões (ID 65291422).
4. Em suas razões recursais, a instituição financeira argui a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento que é mero intermediário financeiro e os danos causados foram em razão de culpa exclusiva da requerente e de terceiro de má-fé. No mérito, sustenta que a recorrida não juntou aos autos qualquer documento para comprovar o recebimento de ligação da suposta central da recorrente. Aduz que a autora realizou as operações contestadas, após engenharia social que a induziu a efetuar procedimentos, onde a sua participação como facilitadora (mesmo sem intenção) foi o fator determinante. Defende que não teve qualquer ingerência sobre os fatos ora em análise, os quais ocorreram por culpa exclusiva da recorrida, a qual, sem os cuidados que eram exigíveis, forneceu a pessoa desconhecida seus dados pessoais. Afirma que a autora não trouxe qualquer prova da ação ou omissão da recorrente que tenha cooperado com a fraude a qual alega ter sido vítima. Enfatiza que as movimentações bancárias foram realizadas por meio de cartão de crédito, com uso de senha pessoal e intransferível. Destaca que não houve qualquer falha de segurança nos serviços prestados. Verbera que não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Aduz a inaplicabilidade da Súmula 479 ao caso. Requer o acolhimento da preliminar ou, subsidiariamente, dar provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca da legitimidade passiva da instituição financeira ré e quanto aos pressupostos da responsabilidade objetiva.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora demonstrou ser correntista da instituição financeira recorrente (ID 65290678), comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
9. A súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal.
10. No caso em exame, embora não conste nos autos comprovante do recebimento de ligação da suposta central da recorrente como relatado na inicial, tal informação integra o boletim de ocorrência respectivo. No mais, o êxito da fraude bancária foi possível em razão da falha na segurança oferecida pela ré, que permitiu a realização de transações com valor expressivo de R$ 19.658,45, referente à pagamento de tributos de Estado da Federação diverso do domicílio da consumidora e em curto espaço de tempo (extrato de ID 65290694, p. 152-153), configurando fortuito interno. A instituição deveria ter acionado os seus sistemas de segurança para evitar ou retardar a movimentação bancária absolutamente atípica. Sob tais circunstâncias, a atuação indevida de terceiros fraudadores não rompe o nexo de causalidade entre a conduta das instituições financeiras consistente na falha nos sistemas e procedimentos de segurança internos que não foram capazes de detectar as operações em fraude.
11. Na hipótese, evidente que as transações bancárias realizadas pelo fraudador ocorreram em dissonância com o perfil da cliente, conforme se verifica dos extratos bancários juntados aos autos pela requerida. A movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco, conforme decisão recente do STJ: “(...) dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.(...)” (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).
12. Por outro lado, o dano somente foi possível em razão da negligência da recorrida, que não agiu com cautela razoável e utilizou os dados bancários no momento que seguiu as orientações emanadas pelos fraudadores por meio da ligação telefônica, conforme destacado na sentença. Configurada culpa concorrente da requerente, deve o prejuízo ser dividido igualmente entre a consumidora e a instituição bancária, devendo ser mantida, na íntegra, a sentença proferida.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.